Tribunal: TJDFT
Processo: 0713770-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LINHA TELEFÔNICA. MODIFICAÇÃO SEM CONSENTIMENTO OU SOLICITAÇÃO. FRAUDE. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Depreende-se do art. 14, parágrafo 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva.
2. Restou configurada a falha na prestação dos serviços da empresa, diante da transferência indevida, em duas oportunidades, da linha telefônica celular da autora a terceiros que, em poder de seus dados bancários, realizaram diversas compras em seu cartão de crédito.
3. O fornecedor de serviço tem obrigação de garantir a segurança necessária em relação aos dados do consumidor. Assim, deve tomar todas as providências e cautelas necessárias para aperfeiçoar seus sistemas de controle e averiguação da veracidade das informações, tudo a impedir a ocorrência de fraudes.
4. Eventuais fraudes perpetradas por terceiros devem ser incluídas dentro dos próprios riscos assumidos pela atividade empresarial, se o serviço prestado pela ré não oferece a segurança que dele se espera. Trata-se, portanto, da ocorrência de fortuito interno.
5. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 5.1 O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser suficiente para compensar a vítima, sem implicar em enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.